Tribunal: TJSP
Processo: 0003314-09.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Furto simples. Subtração de um caderno espiral de capa dura, avaliado em R$ 30,00. Absolvição. Insurgência ministerial. Atipicidade material da conduta. Aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. Ausência de qualquer lesão relevante ao patrimônio no âmbito penal. Incidência dos princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade e da ofensividade, nos moldes do Direito

Ementa:
Apelação. Furto simples. Subtração de um caderno espiral de capa dura, avaliado em R$ 30,00. Absolvição. Insurgência ministerial. Atipicidade material da conduta. Aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. Ausência de qualquer lesão relevante ao patrimônio no âmbito penal. Incidência dos princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade e da ofensividade, nos moldes do Direito Penal mínimo. Questão a ser resolvida na seara civil. Absolvição que se impõe. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003314-09.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CICERO MARÇAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação ministerial, mantendo integralmente a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003314-09.2018.8.26.0297 -Voto no 23.529
2
Apelação criminal no 0003314-09.2018.8.26.0297
Comarca: Jales
Apelante: Cícero Marçal
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.529
Apelação. Furto simples. Subtração de um caderno espiral
de capa dura, avaliado em R$ 30,00. Absolvição.
Insurgência ministerial. Atipicidade material da conduta.
Aplicação do princípio da insignificância no caso concreto.
Ausência de qualquer lesão relevante ao patrimônio no
âmbito penal. Incidência dos princípios da subsidiariedade,
da fragmentariedade e da ofensividade, nos moldes do
Direito Penal mínimo. Questão a ser resolvida na seara civil.
Absolvição que se impõe. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Pela sentença de fls. 325/327, proferida
em 13 de agosto de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. José
Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba, da 3a Vara Judicial da Comarca
de Jales, CÍCERO MARÇAL foi absolvido da suposta prática do
delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, com
fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Irresignado, o Parquet discorreu sobre a
comprovação da materialidade e da autoria delitivas, afirmando
não ser o caso de se aplicar o princípio da insignificância na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003314-09.2018.8.26.0297 -Voto no 23.529
3
espécie, haja vista o histórico de infrações penais cometidas pelo
réu (fls. 344/351).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 359/365)
e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento ao apelo ministerial (fls. 378/381).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
ministerial não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 20
de junho de 2018, por volta de 10h15, no estabelecimento
ocomercial denominado Papelaria Samartino, situado na Rua
Nove, no 2.330, Jardim Monterey, na cidade de Jales, o réu
Cícero subtraiu para si um caderno espiral de capa dura, de 320
folhas, a marca Tilibra, avaliado em R$ 30,00, pertencente à
vítima Fábio, proprietário do estabelecimento.
Conforme o apurado em solo policial, um
cliente da papelaria notou o momento em que o apelante subtraiu
um caderno de uma prateleira e saiu do local, razão pela qual
comunicou ao proprietário do estabelecimento. Fábio, então,
rapidamente chegou as imagens do sistema de monitoramento e
confirmou a prática do furto, saindo à procura do apelado, o qual,
localizado, se negou a devolver o caderno. Assim, a polícia militar
foi acionada, realizando a prisão em flagrante do réu, com a
recuperação da res furtiva.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 2), boletim
de ocorrência (fls. 41/43), e auto de exibição, apreensão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003314-09.2018.8.26.0297 -Voto no 23.529
4
entrega do caderno (fls. 44/45), além da prova oral produzida nos
autos (mídia digital).
Após o regular trâmite processual, o
magistrado a quo absolveu o réu diante da atipicidade material da
conduta, com fulcro no princípio da insignificância, o que deve ser
mantido.
Com fulcro nos postulados do Direito
Penal mínimo, de origem constitucional, a intervenção do Estado
no âmbito penal somente pode ocorrer em casos excepcionais,
nos quais as tutelas civil e administrativa não se mostrem
suficientes, diante da gravidade da lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma, nos termos estabelecidos pelos princípios da
subsidiariedade, da fragmentariedade e da ofensividade.
Assim já nos manifestamos:
Afinal, a lei penal não deve ser vista como
a primeira opção (prima ratio) do legislador
para compor os conflitos existentes em
sociedade e que, pelo atual estágio de
desenvolvimento
moral
e
ético
da
humanidade, sempre estarão presentes.
Há outros ramos do direito preparados a
solucionar as desavenças e lides surgidas
na
comunidade,
compondo-as
sem
maiores consequências. O direito penal é
considerado a ultima ratio, isto é, a última
cartada do sistema legislativo, quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003314-09.2018.8.26.0297 -Voto no 23.529
5
entende que outra solução não pode haver
senão a criação de lei penal incriminadora,
impondo sanção penal ao infrator.1
No
caso
concreto,
observados
os
princípios supramencionados, é de rigor reconhecer a mínima
ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade
social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento do réu, além da inexpressividade da lesão
jurídica provocada, inexistindo lesão ao patrimônio da vítima com
relevância suficiente para ser tutelada pelo Direito Penal, ultima
ratio do sistema jurídico pátrio.
Com efeito, a vantagem ilícita pretendida
pelo réu (R$ 30,00) é manifestamente inexpressiva, não gerando
a necessidade de tutela penal no caso concreto, pois, conforme
vimos entendendo, “o direito penal deve ser visto, no campo dos
atos ilícitos, como fragmentário, ou seja, deve ocupar-se das
condutas mais graves, verdadeiramente lesivas à vida em
sociedade, passíveis de causar distúrbios de monta à segurança
pública e à liberdade individual”.2
Nessa linha de raciocínio, imperioso
concluir que a conduta atribuída ao réu, embora formalmente
típica, não se amolda, sob o prisma material, ao tipo penal
previsto no art. 155, caput, do Código Penal, não denotando
qualquer lesão ou perigo de lesão relevante ao bem jurídico
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p.
13.
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p.
15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003314-09.2018.8.26.0297 -Voto no 23.529
6
tutelado pela norma penal, de modo a consubstanciar uma
discussão a ser solucionada na seara civil, se assim for o caso.
Embora não se aplique o princípio da
insignificância, como regra, para os casos de reiteração delitiva, a
avaliação dos antecedentes deve guardar correspondência com o
caso concreto, não sendo uma condição impeditiva absoluta.
Assim, malgrado o fato de o réu ser
reincidente e possuidor de maus antecedentes em delitos de furto
(fls.
198/208),
as
circunstâncias
do
caso
em
exame,
especialmente o valor e a natureza do bem, exigem a aplicação
excepcional do princípio da insignificância, em atenção aos
princípios de Direito Penal mínimo supramencionados, tal como
delineado na sentença ora guerreada.
Nesse sentido, o seguinte julgado do STF
em situação semelhante:
Penal e Processual Penal. 2. Furto e
insignificância. 3. A reincidência não
impede, por si só, que o juiz da causa
reconheça a insignificância penal da
conduta, à luz dos elementos do caso
concreto.
Precedentes
(HCs
123.108,
123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto
Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016).
4. Hipótese de furto de um creme
finalizador
marca
Vitiss,
um
creme
hidratante marca Nívea e um creme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003314-09.2018.8.26.0297 -Voto no 23.529
7
hidratante marca Johnson, avaliados em
R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido
para conceder a ordem de habeas corpus
e reconhecer a atipicidade material da
conduta de modo a absolver o paciente.
(HC 159592 AgR, 2a T., Relator: Edson
Fachin,
Relator
p/
Acórdão:
Gilmar
Mendes, julgado em 03/03/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação ministerial, mantendo
integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator